Tribunal: TCU
Processo: 031.461/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação sobre irregularidades em contratações realizadas pelas entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4531/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração; 9.2. rejeitar os embargos opostos pela empresa Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.; 9.3. acolher parcialmente os embargos opostos pelo sr. Jandir José Milan e pela empresa Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. para esclarecer que a cautelar tornada definitiva pelo Acórdão 4531/2020-TCU-Plenário refere-se ao Pregão Presencial Senai/MT 12/2018; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes e ao Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso.